Tribunal: TJPA
Processo: 0804141-91.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804141-91.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALISON PANTOJA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. TENTATIVA DE FUGA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por portar papelote de substância análoga à droga conhecida como “crack”. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração criminosa e na tentativa de fuga. A defesa pleiteia a revogação da prisão sob o argumento de ausência de fundamentos idôneos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, considerando os requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, estando devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal.
4. O decreto prisional destacou a gravidade concreta do delito, a reincidência e a tentativa de fuga como elementos suficientes para justificar a medida cautelar extrema.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva são fatores idôneos para a manutenção da custódia cautelar. [STJ, AgRg no HC 891247/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. 11/06/2024].
6. A Súmula nº 08 do TJPA dispõe que qualidades pessoais não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 891247/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. 11/06/2024;

TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos i. Advogados, Drs. Diego Longhi e Letícia Pereira, em favor do nacional ALISON PANTOJA DE OLIVEIRA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, nos autos de origem de nº 0800258-35.2025.8.14.0066, em que se alega ausência de justa causa na decisão que decretou a cautelar preventiva, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores trazidos pelo art. 312, do CPP.

Liminarmente, pleiteou a revogação da prisão preventiva, com a confirmação do pedido ao final.

Juntou documentos (ID nº 25270297 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 25352073), o impetrado presta informações (ID nº 25430800) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 25505498).

É o relatório necessário.

VOTO

In casu
, identifica-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecido o
writ of mandamus
.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso portando um papelote de substância análoga a droga conhecida como “crack”, tendo informado aos policiais que havia comprado de um “capanga”. A ação ocorreu em frente ao local conhecido como ponto de venda de drogas.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade dos fatos narrados, na conveniência da instrução criminal, na garantia da aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a presença de indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal são requisitos suficientes para fundamentar decreto prisional.

Da fundamentação do decreto constritivo, extraio o seguinte (ID n
º 25270304 – fls. 40-48):

“De início, acerca da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os fatos relatados no auto de flagrante revelam que o grau de periculosidade e destemor do flagranteado, sem perder de vista a natureza de hediondez do crime imputado.

Frise-se a gravidade em concreto do delito, haja vista as circunstâncias e consequências dos fatos e o seu modus operandi, que demonstram que o autuado em liberdade oferece risco à coletividade e à paz social, notadamente pela contumácia delitiva e a real probabilidade de reiteração criminosa, além da repercussão e dos efeitos sociais negativos na localidade, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior.

(...)

No que tange à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, igualmente presente considerando os depoimentos e narrativas preliminares em sede policial, especialmente a indicação de delator e possível intervenção do autuado, que em liberdade poderá comprometer a apuração dos fatos e influenciar no deslinde da querela.

Ademais, necessária a custódia para fins de GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, tendo em vista a tentativa de fuga, a qual não se concretizou por força das diligências policiais. A soltura, neste momento, implicaria em tornar inócuos todos os esforços policiais para que o autuado seja submetido ao distrito da culpa, sobretudo antes da conclusão do IPC, eventual oferecimento da denúncia e citação do réu.” [
sic
]

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nos indícios trazidos aos autos, estando presentes os requisitos autorizadores do artigo supracitado.

Merece destaque a tentativa de fuga do paciente no momento da abordagem policial, que não se concretizou por esforços da guarnição policial, motivo que atenta contra a aplicação da lei penal, pois dificulta a correta instrução probatória.

Quanto a necessidade da manutenção da prisão cautelar neste contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO. SENTENÇA SUPERVENIENTE . REGIME SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 . O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença. 3. No caso, evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o recorrente, embora primário e apreendido com quantidade não significativa de droga, responde a outras ações penais e inquéritos policiais pela prática de crimes de roubo, furto qualificado e tráfico de drogas, e estava em liberdade provisória, concedida há menos de um mês, quando do cometimento do delito em apreço. Precedentes . 4. Prevalece o entendimento de que não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e manutenção da prisão cautelar, havendo apenas a necessidade da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime intermediário. Precedente. 5 . Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 891247 PR 2024/0045559-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la,
data venia
.

Por fim, consoante Súmula nº 08/TJPA faz-se aplicável que “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

É o voto.

Belém, 08/04/2025